Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706283-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SYLFARLLEN NASCIMENTO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito